Tribunal: TJDFT
Processo: 0731412-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES ÀS CONTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra a sentença que aprovou as contas apresentadas pelo inventariante em ação de exigir contas no âmbito de inventário, sem examinar as impugnações formuladas pelos herdeiros, bem como o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; e (ii) estabelecer se a sentença é nula por violação ao princípio da congruência, em razão da ausência de apreciação das impugnações às contas apresentadas, configurando julgamento citra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente afastável por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica.
4. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, e a assistência por advogado particular ou a mera impugnação da parte adversa desacompanhada de prova não são suficientes para afastar a presunção legal.
5. No caso concreto, o apelante apresentou documentos que evidenciam a contratação de empréstimos e alegou situação financeira comprometida, não havendo prova robusta nos autos apta a infirmar a presunção de hipossuficiência.
6. O princípio da congruência impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites do pedido, sendo vedado deixar de apreciar questões relevantes expressamente suscitadas pelas partes, sob pena de nulidade da decisão.
7. A sentença deixou de analisar impugnações substanciais às contas do inventariante, incluindo questionamentos sobre a validade de despesas, empréstimos realizados em nome do espólio e saque declarado como adiantamento de legítima, configurando julgamento citra petita.
8. A Contadoria Judicial limitou-se à apuração aritmética de créditos e débitos, sem realizar juízo de valor sobre a regularidade das despesas, o que não supre a necessidade de apreciação judicial das impugnações.
9. A integração da sentença em grau recursal é inviável, pois a análise das impugnações pode demandar novos cálculos e reexame das contas, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos providos.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural gera presunção relativa de insuficiência econômica, somente afastável por prova concreta em sentido contrário.
2. A sentença que deixa de apreciar impugnações relevantes às contas apresentadas em ação de exigir contas viola o princípio da congruência e configura julgamento citra petita.
3. A ocorrência de julgamento citra petita, quando dependente de novos cálculos e exame de validade das despesas, impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 141, 489, 492 e 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR no 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 18.03.2025; STJ, REsp no 1.637.375/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.11.2020; STJ, AREsp no 2.332.168/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1956735, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 2067601, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1767125, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 11.10.2023.